Tribunal: TJPA
Processo: 0838981-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838981-10.2019.8.14.0301

APELANTE: THIAGO SILVA CARVALHO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA, BANCO BRADESCO SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I — Os embargos de declaração constituem via recursal restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

II — O acórdão embargado (ID 33553557) analisou expressamente o capítulo dos honorários sucumbenciais, decidindo que, existindo condenação líquida e mensurável, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. A alegação de omissão quanto aos honorários recursais confunde, de um lado, a base de cálculo dos honorários já fixados (tema efetivamente enfrentado) e, de outro, eventual majoração recursal autônoma (pedido que somente ora se individualiza de forma distinta).

III — A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de honorários fixados em instância anterior passíveis de elevação pelo tribunal no julgamento do recurso principal, recaindo o acréscimo sobre o trabalho adicional realizado em grau recursal. No caso, o acórdão de apelação (ID 27944421) manteve os honorários fixados na sentença, e o subsequente julgamento dos embargos de declaração do embargante — parcialmente provido — não constitui hipótese autônoma de majoração recursal, porquanto os embargos de declaração têm natureza integrativa e não configurem novo recurso principal.

IV — Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO SILVA CARVALHO
em face do acórdão de ID 33553557, prolatado no julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo mesmo embargante e pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB
em face do voto de ID 27600788.

O acórdão embargado, ao apreciar aquele primeiro ciclo de embargos, conheceu e negou provimento aos aclaratórios do Fundo MB e conheceu e deu parcial provimento aos aclaratórios de Thiago Silva Carvalho, suprindo omissões quanto: (i) à fixação dos lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel; (ii) à restituição simples das taxas condominiais pagas indevidamente; (iii) à restituição simples das guias de IPTU dos exercícios de 2018 e 2019; (iv) à manutenção dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação; e (v) ao indeferimento, por ora, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

No presente recurso (ID 33852954), o embargante sustenta que o acórdão de ID 33553557 teria sido omisso quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em 10%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ, pedido este que constou expressamente do item "7" de suas contrarrazões à apelação.

Foram apresentadas contrarrazões ID
34597419
/
34558364
.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão de ID 33553557, ao apreciar os primeiros embargos de declaração, teria sido omisso em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais em 10%, formulado com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ.

A pretensão não merece acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme consagrado no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Em nenhuma hipótese constituem instrumento de rediscussão de matéria já examinada pelo órgão prolator da decisão embargada.

Examinando-se o acórdão embargado (ID 33553557), verifica-se que a questão dos honorários sucumbenciais foi ali integralmente enfrentada. Com efeito, o item "Honorários advocatícios sobre o valor da causa, não da condenação" foi apreciado de forma expressa e fundamentada, concluindo-se que, existindo condenação líquida ou passível de mensuração objetiva, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

O que o embargante ora postula — majoração recursal autônoma de 10% sobre os honorários já fixados — é questão que, embora formalmente distinta da base de cálculo dos honorários, integra o mesmo capítulo sucumbencial que foi examinado. A omissão verdadeira, apta a justificar embargos de declaração, é aquela em que o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão que lhe competia decidir. No caso, não houve silêncio sobre a verba honorária — ao contrário, o tema foi enfrentado de modo explícito e fundamentado.

Ainda que se admitisse, por hipótese, tratar-se de ponto efetivamente omitido — o que não se reconhece —, a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não seria aplicável à hipótese dos autos, pelas razões que se seguem.

O Tema Repetitivo n. 1.059 do STJ fixou que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, sendo vedada sua aplicação nos casos de provimento total ou parcial do recurso, ainda que limitado a consectários.

Ora, o acórdão de apelação (ID 27944421) deu provimento ao recurso do embargante, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O recurso não foi integralmente desprovido, nem foi não conhecido. Logo, pela tese fixada pelo STJ no Tema 1.059, não há que se falar em majoração recursal em favor do embargante naquela oportunidade.

Por outro lado, no julgamento dos embargos de declaração (ID 33553557), houve provimento parcial dos aclaratórios opostos pelo próprio embargante, suprindo-se omissões que beneficiaram sua posição. Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, não configuram novo "recurso" nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não gerando, por si sós, nova oportunidade de majoração sucumbencial.

Nessa linha, é o entendimento deste Tribunal:

"Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos. O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração." (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 0812453-32.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma, j. 10/06/2024)

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026